Tribunal: TJDFT
Processo: 0030597-83.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. SUSPENSÃO OBRIGAÇÕES DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO. ART. 98, § 3o, DO CPC. LITIGÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissão ocorrente, pois o acórdão não observou ao fixar os honorários na esfera recursal que a autora embargante é beneficiária da gratuidade de justiça.
2. Integralização.
2.1. O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência aos beneficiários da justiça gratuita.
2.2. No caso dos autos, a autora restou condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porém é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo, portanto, necessária a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes dos ônus sucumbenciais.
3. A embargante atuando no limite do seu direito de ação interpôs recurso cabível não havendo que se falar em má-fé processual que no sistema pátrio não pode ser presumida. Ademais, o reconhecimento da omissão, afasta a alegação do caráter protelatório do recurso.
4. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.